Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Vistos.
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em favor de Valdierison Vinicius Monteiro de Jesus, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, aqui apontada como coatora. (Id 38235479)
Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Narra a impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não deve prevalecer diante da falta de demonstração do periculum libertatis.
Argumenta que os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva do paciente são infundados, pois a gravidade abstrata do crime de tráfico não autoriza a decretação de prisão preventiva.
Sustenta ainda que, a gravidade do delito, por si só, não pode justificar a prisão e, que não se pode utilizar da prisão preventiva como antecipação de pena no sentido de que, caso o paciente seja colocado em liberdade poderá a voltar a praticar crimes.
Expõe também, que de igual modo, não de decreta a prisão preventiva para acautelar o meio social de corrente da repercussão negativa, do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade.
Aduz que o paciente é tecnicamente primário, tem residência fixa, onde mora com sua genitora, exerce atividade lícita e qualquer alegação ao contrário afronta o princípio da presunção de inocência.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação, inclusive por monitoramento eletrônico, e se for o caso que seja aplicada ao caso outra medida cabível alternativa à segregação.
É o que cumpre a relatar.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Valdierison Vinicius Monteiro de Jesus.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Na hipótese, o d. juízo processante converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos: (38235477)
“(...) Fundamento. Decido. A comunicação do evento ao Poder Judiciário ocorreu de forma regular, em consonância com o que prevê o artigo 306, § 1o, do Código de Processo Penal. A tempestividade da comunicação demonstra a existência somente de um dos requisitos básicos formais de regularidade da peça flagrancial, o que não impede – e inclusive demanda – a análise dos demais, para que eventualmente seja possível a homologação formal, pelo Poder Judiciário, do auto de prisão em flagrante. De acordo com o artigo 302 do Código de Processo Penal, verifica-se no caso em apreço, que o autuado se encontrava em situação legalmente caracterizada como flagrancial, sendo abordado com a considerável quantidade de substância entorpecente, motivo pelo qual se encontra presente a motivação material para a lavratura do auto. Quanto ao teor material da peça constritória administrativa, vislumbra-se que não há nela qualquer irregularidade patente, mormente quando está no bojo da documentação autuada descrita a conduta combatida bem como a norma legal a qual o fato se tipifica. Outrossim, verifica-se que foi o flagrado cientificado de seu direito constitucional, bem como, foi expedida nota de culpa, dentro do prazo e contendo as informações que o Código de Processo Penal determina (artigo 306, § 2°). Ainda, deu-se cumprimento ao Art. 50, §1o da Lei 11.343/2006, consoante laudo de constatação de substancia entorpecente. Assim, não havendo qualquer irregularidade aparente no auto de prisão em flagrante, resta a este órgão julgador homologá-lo. No entanto, mormente em razão dos atuais dispositivos processuais que regulamentam a prisão em flagrante e os atos judiciais a serem empreendidos após sua comunicação, necessário é submeter à questão ao crivo da necessidade de manutenção da custódia do autuado, isto porque, a situação cinge-se àquela constante no artigo 310 do referido diploma legal, restando ao magistrado, tendo recebido a comunicação da prisão em flagrante lavrado de forma regular, converter a prisão em preventiva ou então conceder a liberdade provisória. O ministério público pugnou pela conversão do flagrante em preventiva, ao passo que a defesa pugnou pela liberdade provisória. Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, tal como dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, já que este foi flagrado com a droga por ocasião da revista realizada na residência em que se encontrava. A materialidade, por sua vez, emerge do auto de constatação de substância entorpecente, em que restou positivo para a presença de maconha e de cocaína nas porções encontradas com o flagrado, além das fotografias e relatos da diligência policial. Assim, presentes encontram-se os pressupostos iniciais do artigo 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. Soma-se ao fato que, o delito de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de até 15 (quinze) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal. Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é cabível a segregação cautelar. Nesta senda, dispõe o artigo 312 do referido Diploma Legal que é possível a decretação da prisão preventiva: 1. Como garantia da ordem pública; 2. Como garantia da ordem econômica; 3. Por conveniência da instrução criminal ou; 4. Para assegurar a aplicação da lei penal. Embora não cumulativos os pressupostos acima numerados, tem-se que, no presente caso, é cabível e necessária a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime, além de ser conveniente para a instrução criminal. Por oportuno, importante mencionar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa, do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade. Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com crescimento da criminalidade nesta localidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença, que na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio. Somado ao fato que os delitos de tráfico apresentam gravidade in concreto à garantia da ordem da pública, tem-se o destaque que, no caso dos autos, o autuado foi apontado, pela pessoa de Andressa Rafaela de Lima Matheus como o responsável pelo transporte da substância entorpecente até essa cidade, local em que pretendia realizar a comercialização das drogas, sendo a empreitada criminosa orientada por membros de uma Facção Criminosa, da qual afirmou que o autuado faz parte. Embora o autuado tenha afirmado que a substância não lhe pertence, tem-se que, não logrou êxito em justificar o motivo de ter vindo residir nesse município, nem mesmo o fato de estar na residência juntamente com a substância e objeto utilizado na prática do ilícito, além de dinheiro em espécie. Nem mesmo restou demonstrado que o flagrado é apenas usuário de drogas, eis que, a quantidade e a natureza das substâncias não são condizentes com a versão. Em sua própria oitiva o flagrado confirmou que não possui emprego fixo, e que se encontra nesta cidade há aproximadamente dez dias, não havendo tempo para angariar o montante de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) encontrado em sua posse, principalmente por não descrever de quem teria recebido tais valores. Ademais, insta consignar que os investigadores de polícia que participaram da diligência que culminou na localização do autuado foram unânimes em afirmar que o autuado, por ocasião do flagrante, confirmou ser proprietário da substância e que pretendia realizar a comercialização, além de ter o autuado confirmado que foi batizado como membro da Facção Criminosa Comando Vermelho. Logo, latente que a ordem pública se mostrará abalada com eventual liberdade do autuado, dadas as informações até então angariadas nos autos, além de ser evidente que para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal a prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão, não tendo o autuado comprovado o local ou cidade em que efetivamente reside, tendo se deslocado até esta cidade para fins injustificados, isto em data recente, sem informar qualquer parentesco com cidadãos residentes nesta urbe.
Destaca-se aqui que em consulta aos antecedentes criminais do autuado, obtido em consulta no sistema Apolo, consta que este é indiciado na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT pelos delitos de Receptação, Roubo e Roubo Majorado, datados nos anos de 2018, 2019 e 2020, respectivamente, demonstrando que a ordem pública se vê abalada com a liberdade do autuado, não só pelos fatos aqui noticiados, mas também pelas notícias constantes dos aludidos inquéritos policiais em curso. No mais, certo é que as versões constantes nos autos são divergentes, restando pendente de oitiva algumas testemunhas, de modo que, outras diligências se fazem necessárias, a fim de elucidar a dinâmica da atividade em tese desenvolvida, e, caso o autuado seja colocado em liberdade, poderá influenciar na produção de outros elementos de informações, em razão da postura que assumirá perante os terceiros. Por tais fundamentos, presente se encontra o perigo gerado pelo estado de liberdade flagrado. Com efeito, não se verifica suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão, pois quanto ao comparecimento em juízo se verifica que o flagrado sequer possui residência fixa, sendo que, em liberdade dificilmente iria se conseguir impedir que ele entrasse em contato com outras pessoas envolvida, pois, conforme se denota dos autos, há indícios de que se trata de pessoa inserta dentro de fação criminosa, sendo que a fiança no presente caso é proibida.
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Ademias, à luz do noticiado pelo magistrado a quo, “consta que este é indiciado na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT pelos delitos de Receptação, Roubo e Roubo Majorado, datados nos anos de 2018, 2019 e 2020, respectivamente, demonstrando que a ordem pública se vê abalada com a liberdade do autuado, não só pelos fatos aqui noticiados, mas também pelas notícias constantes dos aludidos inquéritos policiais em curso”.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.